Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE AUTISMO E SÍNDROME DE RETT. SESSÕES DE ABA, EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.